Tribunal: TJDFT
Processo: 0739992-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PARA TRANSFERÊNCIA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL DEVIDO POR OCASIÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU/APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR/APELANTE.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade. Rejeita-se a preliminar.
2. O artigo 1.418 do Código Civil estabelece que o promitente comprador, titular de direito real, poderá exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, havendo recusa, pode requerer ao juiz a adjudicação do imóvel, de modo que o instituto viabiliza a emissão de ato de transmissão de propriedade quando já quitado o preço, mas o vendedor se opõe à outorga da escritura pública.
3. Na espécie, consta dos autos instrumento particular de permuta sem torna realizado com a empresa autora, em que o réu se compromete a transferi-la a integralidade do percentual dos imóveis recebidos a título hereditário (10%) em troca de 42,4525% do imóvel objeto do contrato. 3.1. Ao se observar o valor atribuído pelas partes à cada imóvel, é possível constatar que o negócio jurídico foi, de fato, realizado de maneira igualitária, tanto que o outro herdeiro - e também contratante nas mesmas condições do réu/apelante - sequer se insurgiu quanto às cláusulas avençadas, razão pela qual descabe falar em desconformidade com o acordo incialmente avençado e muito menos em desproporção quando comparado com a quota pertencente aos demais herdeiros.
4. Assim, a sentença considerou adequadamente que houve a permuta integral das quotas parte dos imóveis (10%) objetos do negócio jurídico em troca de 42,4525% do imóvel permutado, desconsiderando o réu/apelante a existência de percentuais mínimos remanescentes sobre o imóvel que continuaram pertencendo à meeira (14%) e às demais irmãs (0,365% para cada), a fim de tornar proporcionais as frações atribuídas às partes quando se considera a integralidade dos imóveis.
5. Portanto, não se vislumbra óbice à adjudicação do imóvel pretendido, pois o instituto viabiliza a emissão de ato de transmissão de propriedade quando já quitado o preço - materializado, na espécie, na permuta sem torna realizada entre as partes -, mas quando o vendedor, no caso, o permutante, opõe-se à outorga da escritura pública, como bem destacado na sentença, que deve ser mantida incólume.
6. Inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa, forem elevados, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
7. Assim, considerando que a pretensão autoral cinge-se à adjudicação compulsória de quota parte do réu/apelado (10%) sobre o imóvel objeto da permuta, constata-se a possibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido pela empresa autora com o êxito da ação, tornando inviável adotar o critério subsidiário do valor da causa como base de cálculo para fixação de honorários advocatícios.
8. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, desprovido o recurso do réu/apelante e parcialmente provido o do autor/apelante.